Tribunal: TJSP
Processo: 1000044-02.2019.8.26.0595
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição. Embargos à Execução Fiscal. Decisão que determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do tema de Repercussão Geral n. 919 pelo C. STF. Pretensão à reforma. Acolhimento. Repercussão geral reconhecida, sem determinação de suspensão dos processos que versem sobre o tema. Inteligência do art. 1035, § 5o do CPC. Precedentes. Decisão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição. Embargos à Execução Fiscal. Decisão que determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do tema de Repercussão Geral n. 919 pelo C. STF. Pretensão à reforma. Acolhimento. Repercussão geral reconhecida, sem determinação de suspensão dos processos que versem sobre o tema. Inteligência do art. 1035, § 5o do CPC. Precedentes. Decisão reformada. Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
....
Registro: 2020.0000522076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1000044-02.2019.8.26.0595/50000, da Comarca de Serra
Negra, em que é embargante CLARO S/A, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE SERRA
NEGRA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem
voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
BURZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000044-02.2019.8.26.0595/50000 Voto no 47.705 ....
2
EDEC.No: 1000044-02.2019.8.26.0595/50000
COMARCA: SERRA NEGRA
EBTE. : CLARO S/A
EBDO. : PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL
DE SERRA NEGRA
VOTO No47.705
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de
contradição. Embargos à Execução Fiscal. Decisão que
determinou o sobrestamento do processo até o julgamento
do tema de Repercussão Geral n. 919 pelo C. STF.
Pretensão à reforma. Acolhimento. Repercussão geral
reconhecida, sem determinação de suspensão dos processos
que versem sobre o tema. Inteligência do art. 1035, § 5o do
CPC. Precedentes. Decisão reformada. Embargos de
declaração acolhidos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
interposto por Claro S.A., objetivando reformar a r.
decisão digitalizada a p. 257 que, nos autos dos
Embargos à Execução opostos por Claro S/A contra o
Município de Serra Negra, determinou o sobrestamento do
processo até o julgamento do tema de Repercussão Geral
n. 919 pelo C. STF, aguardando-se por 180 dias.
Sustenta a embargante, em síntese, que o
art. 1.035, § 5o, do CPC faculta ao relator determinar a
suspensão dos processos que versem sobre a mesma
matéria, o que não ocorreu no caso do RE 776.594, ou
seja, o relator optou por deixar de determinar a
suspensão; para a jurisprudência, o reconhecimento da
repercussão
geral
não
necessariamente
provoca
a
paralisação de todas as ações que versarem sobre a mesma
matéria, embora haja entendimento contrário; entende
que, no caso, a determinação de suspensão é de
competência exclusiva do Ministro Relator do Recurso
Extraordinário em que fora reconhecida a repercussão
geral da matéria. Requer seja admitido os embargos, a
fim de reconhecer e sanar a contradição apontada, de
modo que seja aprimorado o decisum atacado, com o
consequente regular prosseguimento do feito e extinção
da Execução Fiscal em apenso.
Manifestação da embargada apresentada às
fls.
13,
alegando
não
existirem
obscuridade,
contradições e omissão no mesmo, não encontrando-se
presentes os requisitos do artigo 1022 do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000044-02.2019.8.26.0595/50000 Voto no 47.705 ....
3
O recurso comporta provimento.
Cuida-se de embargos à execução fiscal
opostos por Claro S.A. contra execução fiscal ajuizada
pela municipalidade de Sera Negra, na qual se objetiva a
cobrança de ISS e taxa de licença de funcionamento dos
exercícios de 2013 a 2015, no valor de R$22.276,31.
A referida taxa em discussão foi objeto
do reconhecimento de repercussão geral no RE 776.594/SP
(Tema 919 do C. STF):
“Recurso
Extraordinário.
Tributário
e
Constitucional. Taxa de fiscalização de licença
para o funcionamento das torres e antenas de
transmissão e recepção de dados e voz. Estações de
radio-base (ERB ́s). Poder de polícia e limites da
competência tributária dos Municípios em matéria
afeta às telecomunicações. Artigos 22, inciso IV,
e 30, incisos I, II, III E VIII, da CFRB/88.
Relevância do tema e transcendência de interesses.
Manifestação pela existência de repercussão geral
da
questão
constitucional”.
(RE
776594
RG,
Relator(a): Min. Luiz Fux, julgado em 06/10/2016,
Processo Eletrônico DJe-223 Divulg 19-10-2016
Public 20-10-2016)
Em relação à suspensão, o relator
Ministro Luiz Fux optou por não determinar sua aplicação
imediata no processamento de todos os feitos pendentes
que versem sobre a mesma questão e tramitem no
território nacional, conforme lhe faculta o art. 1.035,
§ 5o do CPC/2015, o qual estabelece que:
“Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em
decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver
repercussão geral, nos termos deste artigo.
[...] §5o Reconhecida a repercussão geral, o
relator
no
Supremo
Tribunal
Federal
determinará a suspensão do processamento de
todos os processos pendentes, individuais ou
coletivos, que versem sobre a questão e
tramitem no território nacional”.
Ainda que, da leitura do parágrafo supra
se mencine que o relator “determinará” a suspensão
sugerindo uma obrigatoriedade, a questão já foi objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000044-02.2019.8.26.0595/50000 Voto no 47.705 ....
4
de apreciação pelo C. STF no sentido de que consiste em
faculdade do relator.
Nesse sentido o decidido pelo Plenário do
C. STF no RE 966.177 RG/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado
em 07/06/2017 (destaques não originais):
“O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu
julgamento de questão de ordem em recurso
extraordinário no qual se discutiam o alcance
da suspensão processual preconizada no art.
1.035, § 5o (1), do Código de Processo Civil
(CPC) e os seus efeitos sobre os processos
penais cuja matéria tenha sido objeto de
repercussão
geral
reconhecida
pela
Corte.
Questionava-se a possibilidade de suspensão
enquanto não julgado o recurso extraordinário
paradigma do prazo prescricional da pretensão
punitiva de crimes ou contravenções penais
objeto das ações penais sobrestadas. A questão
foi suscitada em recurso extraordinário, com
repercussão geral reconhecida (Tema 924), no
qual se impugna acórdão que considerou atípica
a conduta contravencional do jogo de azar,
prevista no art. 50 da Lei de Contravenções
Penais
(Decreto-Lei
3.688/1941)
(vide
Informativo
867).
A
Corte,
por
maioria,
acompanhou o voto, ora reajustado, do Min. Luiz
Fux (relator). A questão de ordem foi resolvida
da
seguinte
forma:
a)
a
suspensão
de
processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do
CPC não consiste em consequência automática e
necessária do reconhecimento da repercussão
geral realizada com fulcro no “caput” do mesmo
dispositivo, sendo da discricionariedade do
relator do recurso extraordinário paradigma
determiná-la ou modulá-la; [...]”.
Assim, uma vez que não há determinação
para suspensão, devem os embargos à execução fiscal
prosseguir regularmente. Em casos semelhantes, destacam-
se os seguintes julgados:
“Agravo de instrumento Execução fiscal Taxa de
fiscalização
de
licença
para
funcionamento
Exercício de 2014 Determinação para suspensão
do
julgamento
dos
embargos
opostos
pela
executada ante ao reconhecimento da repercussão
geral no RE 776.594 (Tema 919 estação rádio-
base) Pretensão à reforma da decisão Admissibilidade Reconhecida a repercussão geral, sem determinação de suspensão dos
processos que versem sobre o tema (competência
tributária municipal para a instituição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000044-02.2019.8.26.0595/50000 Voto no 47.705 ....
5
taxas de fiscalização em atividades inerentes
ao setor de telecomunicações, cuja competência
legislativa e para a exploração é exclusiva da
União) Embargos à execução fiscal que devem
prosseguir Inteligência do art. 1035, § 5o do
CPC/2015 Precedentes Decisão reformada Agravo
provido”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2209965-23.2019.8.26.0000; Relator (a): Roberto
Martins de Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
30/01/2020; Data de Registro: 30/01/2020)
“Agravo de instrumento Execução fiscal Exceção
de
préexecutividade
Taxa
de
fiscalização,
localização e funcionamento e taxa de limpeza e
coleta de resíduos sólidos Exercício de 2013
Insurgência em face de decisão que determinou a
suspensão da execução fiscal pelo prazo de 180
dias
ou
eventual
provocação
da
excipiente
acerca do desfecho da repercussão geral (RE
776.594) Reconhecida a repercussão geral, sem
determinação de suspensão dos processos que
versem sobre o tema (competência tributária
municipal para a instituição de taxas de
fiscalização em atividades inerentes ao setor
de
telecomunicações,
cuja
competência
legislativa e para a exploração é exclusiva da
União),
não
há
justificativa
plausível
na
decisão agravada Inteligência do art. 1035, §
5o do CPC Decisão reformada Recurso provido”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2202514-44.2019.8.26.0000; Relator (a): Rezende
Silveira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Bertioga - Setor de Execuções
Fiscais; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data
de Registro: 19/12/2019)

Ante o exposto, acolhem-se os
embargos, para que os embargos à execução prossiga
regularmente.
LUIZ BURZA NETO
relstor